Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-22.2020.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-22.2020.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame Supletivo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN - CPF: 057.671.851-31 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), DARLAN GREZELE - ME - CNPJ: 08.534.832/0001-08 (EMBARGANTE), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000132-22.2020.8.11.0078

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATRÍCULA DE MENOR EMANCIPADO EM SUPLETIVO. POSSIBILIDADE, APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1-

No caso dos autos, os pontos elencados pelo Embargante como obscuro e contraditório, foram analisados e julgados, em sede do recurso de Agravo Interno.

2-

Quando ausentes os pressupostos dos embargos de declaração, devem ser rejeitados, não possibilitando a rediscussão da matéria de mérito já decidida nos autos.

3- Não deve haver impedimento nas hipóteses daquele que não atingiu a maioridade de antecipar a conclusão do ensino médio, devidamente emancipado, caso logre êxito no vestibular, tendo em vista que a norma deve ser conciliada com o dever de concretizar o acesso aos níveis mais elevado do ensino e da pesquisa, em conformidade com o artigo 208, V, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000132-22.2020.8.11.0078

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno (Id. 194.024.666).

Em suas razões recursais, a Embargante, alega que há omissão na decisão embargada, uma vez que o acórdão não apreciou o fundamento contido no art. 37 da Lei n.o 9.394/1996, bem como a contradição existente ente a ementa e a fundamentação do acórdão, uma vez existir a obrigatoriedade da apreciação da omissão.

As contrarrazões, foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso e a condenação do Embargante por litigância de má-fé (Id. 184.824.680).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2024.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000132-22.2020.8.11.0078

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: EDIPO BRYAN KIRNEV DALLAN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

É certo que, os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Conforme relatado, nas razões recursais, o Embargante alega que há omissão e contradição na decisão embargada, por entender que não restou analisado na decisão o art. 37 da Lei 9.394/96, bem como contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento naquele esposado para negar provimento ao recurso, uma vez que restou consignado na decisão que, “o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial repetitivo, Tema no 1.127/STJ, por meio da afetação dos Recursos Especiais no 1.945.851/CE e 1.945.879/CE, reconheceu que a emancipação do agravado altera o limite etário estabelecido pela lei.

Imperioso observar que, houve estrita obediência aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, sendo que a capacidade ao acesso aos níveis mais elevados de educação não poderá estabelecer barreiras etárias.

A Lei de Diretrizes estabelece que “os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular”, e que estes “realizar-se-ão: [...] no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”, o próprio § 2o, do mesmo dispositivo, flexibiliza a regra ao preceituar que: “os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Ademais, como bem ponderado na decisão embargada, comprovou-se que o Embargado, contava com 17 (dezessete) anos de idade, na data do referido exame, ficou provado nos autos a sua emancipação (Id. 170396169), tornando-o apto para a prática de todos os atos da vida civil.

Portanto, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO - MENOR DE 18 ANOS -EMANCIPAÇÃO - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO NOVO CÓDIGO CIVIL E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM FACE DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, revela a escolha de um critério de mérito, inferindo-se que em virtude da obrigatoriedade do ensino fundamental e do compromisso de progressiva universalização do ensino médio, conforme artigo 208, I e II, da CF o preceptivo constitucional volta-se essencialmente para o ingresso no nível superior.

- A despeito do que dispõe a Lei 9.394/96, sobre os exames supletivos, em especial a exigência da idade mínima de 18 anos, deve-se atentar para finalidade de tais exames, que é a de aferir os conhecimentos e habilidades adquiridas pelo educando, de modo a habilitá-lo ao prosseguimento dos estudos art. 38, caput e § 2o, o que, repita-se, no caso dos autos se efetivaria com o ingresso em curso de ensino superior, não sendo ponderável a negativa em razão de não contar a impetrante com a idade mínima para realização dessas provas do exame supletivo. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. EXAME SUPLETIVO. ACESSO A ENSINO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA COM O DECURSO DO TEMPO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade.

2. In casu, visto que o estudante se encontra matriculado e cursando o 3o período do curso de Direito, não deve ser modificado o que foi anteriormente estabelecido, pois sua capacidade e maturidade intelectuais restaram demonstradas com a aprovação nos exames necessários ao ingresso na faculdade.

3. Situação jurídica consolidada com o decurso do tempo, que merece ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC. 4. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1289424 SE 2011/0256499-2, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/6/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/6/2013).

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.

Com essas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024